Tribunal: TJMT
Processo: 0003006-02.2017.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003006-02.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZABETH MARTINS VIEIRA - CPF: 924.191.271-53 (EMBARGADO), CIRO DE SOUZA - CPF: 089.206.177-40 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 49852965 – pág. 01)
.

A embargante alega contradição no acórdão ao argumento de que este não reconheceu ilegitimidade da parte autora
e a existência de pagamento administrativo realizado
,
através da juntada de documentos novos.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para saneamento do vício apontado e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 54562464 – pág. 01)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegado vício constante no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há contradição, pois que as questões alegadas foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 47892950 – pág. 02/04):

Ressai dos autos que a apelada juntou documentos comprovando a sua qualidade de companheira do falecido (Num. 33428980 – pág. 02/08; Num. 33428981 – pág. 01/09; Num. 33428982 – pág. 01/05). A concessão, pelo juízo singular, d
e Alvará Judicial para Liberação de Quantias, resultou da constatação da existência da condição de companheira do
de cujus
(Num. 33428982 – pág. 06).

O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que,
em vista dos documentos colacionados aos autos resta comprovado que a requerente e o falecido viviam em união estável
(Num. 33428999 – pág. 01).

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

A Certidão de Óbito da vítima José Leite dos Santos carreada aos autos,
atesta sua filiação, estado civil como solteiro e que não deixou filhos (Num. 33428975 – pág. 03). Outros documentos juntados ao feito, comprovam a condição da autora, ora apelada, como companheira do
de cujus
(
Num. 33428980 – pág. 02/08; Num. 33428981 – pág. 01/09; Num. 33428982 – pág. 01/05)
.

Decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

A
alegação de não comprovação da autora, ora apelada, como única herdeira, portanto, não se sustenta. O art. 5o, § 1o, “a”, da Lei no 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

(...)

A seguradora apelante afirma, através da juntada de documentos novos, a condição da genitora da vítima como beneficiária de seguro obrigatório DPVAT e a existência de pagamento administrativo realizado (Num. 40991991; Num. 40991992).

O art. 435, do CPC, assim preceitua:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A teor do disposto no diploma legal, a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso.

O c. STJ já assentou que não é admissível a juntada posterior de
documentos
para comprovar violação a direito líquido e certo, porquanto “a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de
documentos
.” (STJ AgInt no MS 18528/DF).

(...)

Ademais, apenas por amor ao debate, deve-se ressaltar que a quitação, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil, dá-se por instrumento particular e deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, bem como a assinatura do credor, ou do seu representante.

O comprovante administrativo de pagamento anexado aos autos, apesar
de
nele constar o nome do segurado falecido e o montante destinado à beneficiária, não está acompanhado de um recibo correspondente, tampouco qualquer documento com a qualificação e assinatura
de
quem supostamente recebeu o montante.

Ora, tem-se a esse propósito, decisão deste e. Tribunal que não aceita tal instrumento como apto a demonstrar efetiva quitação, por não atender o disposto no artigo 320 do Código Civil (TJMT Ap, 115449/2011).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021